Tribunal: STF
Processo: Rcl 86648
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Recife/PE (Processo 0000098-35.2023.5.06.0018), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e da ADPF 485, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O magistrado determinou o bloqueio de valores da empresa ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS em conta judicial.



    [...]



    A decisão reclamada determina a transferência de receitas que estão sob a disponibilidade da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas. 



    Portanto, há flagrante afronta à ADPF 485 e à ADPF 275.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se a decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e da ADPF 485, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Recife/PE julgou improcedentes os embargos à execução movida contra a Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP/OS, mantendo a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, por entender que a transferência de dinheiro público à parte executada, ainda que vinculado a contrato de gestão, enseja a perda de sua natureza pública para fins de impenhorabilidade, nos seguintes termos:



    A parte Embargante postula a desconstituição da penhora que recaiu sobre a conta nº 130006135, agência 4016, do Banco Santander, sob o argumento central de que os valores ali depositados ostentam natureza de verba pública, sendo provenientes de Contrato de Gestão firmado com o Estado de Pernambuco. Invoca, para tanto, a tese firmada na ADPF 485/AP e a violação ao art. 167, VI e X, da Constituição Federal, defendendo a impenhorabilidade absoluta dos recursos.



    [...]



    A controvérsia cinge-se em definir a natureza jurídica dos valores bloqueados na conta de titularidade da executada e, por conseguinte, a sua penhorabilidade para a satisfação de crédito trabalhista.



    A tese central da Embargante, amparada na decisão proferida na ADPF 485/AP, não se aplica à hipótese dos autos. O referido paradigma jurisprudencial trata da impossibilidade de constrição de verbas estaduais que ainda se encontram na esfera do poder público, destinadas ao pagamento de créditos que a empresa executada detém perante o ente estatal. A situação fática em análise é distinta: os valores já foram repassados pelo Estado de Pernambuco à Embargante, uma associação civil de direito privado, e ingressaram em seu patrimônio, passando a compor sua esfera de disponibilidade.



    Uma vez transferidos os recursos, estes perdem a natureza estritamente pública para fins de impenhorabilidade, integrando o ativo da organização social e sujeitando-se, portanto, à execução por suas dívidas, notadamente as de natureza alimentar, como é o crédito trabalhista.



    Com efeito, o Contrato de Gestão carreado aos autos (ID f508863), na Cláusula Quarta, Parágrafo Primeiro, estabelece de forma inequívoca que no valor global do contrato "já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive a Despesa Administrativa, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes". Tal disposição contratual não apenas autoriza, mas prevê expressamente a utilização dos recursos para o adimplemento de obrigações trabalhistas, o que esvazia o argumento de que os valores seriam intocáveis para tal finalidade.



    Ademais, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, invocada pela Embargada, é restrita aos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. O objeto do Contrato de Gestão da Embargante, conforme se extrai dos autos (ID f508863, Cláusula Primeira), consiste na "execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo; gestão de centros tecnológicos; serviços técnicos em laboratórios; e gestão de redes de comunicação", finalidades que não se enquadram naquelas hipóteses legais de proteção.



    [...]



    Destarte, não se vislumbra a alegada impenhorabilidade, sendo a constrição judicial medida legítima para a satisfação do crédito exequendo. Julgo, pois, improcedente o pleito.” (eDoc. 9)



    Contudo, a linha de raciocínio adotada pelo Juízo reclamado conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, bem como na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 07/12/2020.



    No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    Nessa mesma linha, cito a ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/06/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para “declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”.



    No mesmo sentido, cito decisões proferidas em casos semelhantes: RCL 45.074/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/03/2021; RCL 39.101/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/05/2020; RCL 38.487/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, liminar deferida em 01/07/2020; e RCL 52.460/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    3. Agravo Interno provido.” (RCL 52.460 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/04/2023)



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de valores oriundos do Estado de Pernambuco, vinculados a contrato de gestão com a parte executada na ação originária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 0000098-35.2023.5.06.0018), por ofensa ao decidido nas ADPFs 275 e 485, devendo outra ser proferida em observâncias aos paradigmas desta CORTE.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente